Tribunal: TJDFT
Processo: 0726174-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO TERMINATIVA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo como artigo 966 do Código de Processo Civil, podem ser rescindidas somente decisões de mérito e, excepcionalmente, sentenças terminativas que se amoldarem ao contido no § 2o do referido dispositivo legal. 1.2. Na hipótese, o agravante busca rescindir sentença pela qual extinto o feito sem resolução do mérito sob o fundamento de ilegitimidade passiva da parte ré, o que não impede a renovação da demanda ordinária a partir dos fatos posteriores que alega ter tomado conhecimento. Portanto, a presente ação rescisória não satisfez os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 966 do Código de Processo Civil.
2. “Cabimento de ação rescisória em Juizados Especiais Federais. Vedação pelo art. 59, da Lei n. 9.099/95 . Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (AI 808968 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2010, DJe-065 DIVULG 05-04-2011 PUBLIC 06-04-2011 REPUBLICAÇÃO: DJe-115 DIVULG 15-06-2011 PUBLIC 16-06-2011 EMENT VOL-02545-01 PP-00213).
3. Admissão de ação rescisóra no âmbito dos juizados especiais cíveis exigiria o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 59 da Lei 9.099/1995, o que sequer foi pedido. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já afirmou não se tratar de matéria constitucional, mas infraconstitucional, de sorte que referido óbice permanece até que o legislador altere referido dispositivo legal.
3. Recurso conhecido e não provido.